Tribunal: TJSP
Processo: 2093798-83.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não conheceu do recurso da exequente, com observação. Embargante que indica omissão e contradição no v. acórdão. Ausência dos vícios elencados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Agravo de instrumento que sequer fora conhecido, de forma que ausente a pertinência na análise do pedido de gratuidade. Inexistência, ainda, de contradição.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não conheceu do recurso da exequente, com observação. Embargante que indica omissão e contradição no v. acórdão. Ausência dos vícios elencados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Agravo de instrumento que sequer fora conhecido, de forma que ausente a pertinência na análise do pedido de gratuidade. Inexistência, ainda, de contradição. Insurgência da parte ora embargante, em verdade, quanto à interpretação dada pela Turma Julgadora ao contexto destes autos, o que não se admite nos aclaratórios. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2093798-83.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
MARY ELLEN SILVA DAVILA, são embargados JAMIL GONÇALVES e VERA
MILENCVIS GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093798-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 36.551.
Embargos de Declaração no 2093798-83.2020.8.26.0000/50000.
Embargantes/Agravante: Mary Ellen Silva Dávila.
Embargados/Agravados: Jamil Gonçalves e outra.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não conheceu
do recurso da exequente, com observação. Embargante que
indica omissão e contradição no v. acórdão. Ausência dos
vícios elencados nos incisos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Agravo de instrumento que sequer fora
conhecido, de forma que ausente a pertinência na análise do
pedido de gratuidade. Inexistência, ainda, de contradição.
Insurgência da parte ora embargante, em verdade, quanto à
interpretação dada pela Turma Julgadora ao contexto destes
autos, o que não se admite nos aclaratórios. Embargos
rejeitados.
Embargos de declaração opostos ao acórdão de fls.
90/96 que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela
embargante, com observação quanto ao prazo para a exequente se
manifestar em relação à impugnação ofertada pela parte contrária na origem.
Insurge-se a embargante, indicando, de início, que o
v. acórdão fora omisso no tocante ao pedido de gratuidade. Aduz, ainda, que
o acórdão padece de contradição, haja vista que “o fato de o juízo a quo,
após a extinção do feito com trânsito em julgado determinar que eu ora
embargante, me manifestasse acerca da impugnação apresentada, já, por
si só, se caracteriza rediscussão de matéria coberta pela manta da coisa
julgada, e não ausência de julgamento de seu respectivo mérito, que,
hipoteticamente, seria benéfica a mim. E se da análise da impugnação não
fosse benéfica a mim, ora embargante, o juízo a quo modificaria a própria
sentença por ele prolatada, quando já havia exaurido sua prestação
jurisdicional?” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093798-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração,
a fim de sanar as omissão e contradição apontadas.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, em razão de
sua tempestividade.
Porém, não é o caso de seu acolhimento.
Registre-se, prima facie, que, segundo a disposição
expressamente contida no Código de Processo Civil, são cabíveis embargos
de declaração somente quando há obscuridade ou contradição na sentença ou
no acórdão, na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria se
pronunciar o Juiz ou o Tribunal, ou para corrigir erro material (artigo 1.022 e
incisos).
Entretanto, toda matéria agitada nestes embargos
se relaciona com a interpretação que o v. decisum deu aos fatos da causa e
aos fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embase a
indigitada existência dos vícios para interposição dos declaratórios.
De início, cumpre ressaltar que o agravo interposto
pela embargante sequer fora conhecido, de forma que ausente pertinência
em se analisar, com maior profundidade, o seu pedido de gratuidade.
Ademais, tem-se que o não conhecimento do
agravo não se deu pela ausência de preparo ou pelo não deferimento da
benesse em prol da agravante, mas pela inegável supressão de Instância que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093798-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
decorreria da análise meritória, de forma que não se verifica qualquer
prejuízo à recorrente pela não análise do seu pedido de gratuidade.
No
mais,
ausente
qualquer
contradição
no
acórdão, pois, tal qual destacado pela Turma Julgadora naquela oportunidade,
a então agravante não suscitou ao Juiz da origem os pontos elevados nesta
Instância, de forma que se verificou a sua carência de interesse recursal. Ficou
claro que o despacho agravado ainda não havia enfrentado a questão do
conhecimento ou não dos embargos de declaração opostos pelos então
executados, apenas observando a determinação legal de intimação da
parte embargada para manifestação, preservando o contraditório e a ampla
defesa.
E, por estas razões, era inviável o conhecimento do
recurso tal qual interposto pela agravante.
Percebe-se que a insurgência da parte embargante
se dá apenas quanto à interpretação fática e jurídica realizada por esta Turma
Julgadora, não havendo, portanto, quaisquer dos vícios elencados no art. 1022
do Código de Processo Civil, mormente a omissão e a contradição.
Dessa forma, analisando-se novamente as questões
suscitadas pelas partes, tanto em minuta e contraminuta recursais, quanto nos
embargos de declaração, não se vislumbra qualquer vício a ser retificado no v.
acórdão, pois o Julgador não é obrigado a decidir de acordo com as
pretensões e as alegações das partes, mas sim em consonância com a
realidade existente no processo e seu adequado conhecimento.
Ainda, o Col. Superior Tribunal de Justiça é firme no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093798-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
sentido de que o Órgão Julgador não está compelido a se pronunciar sobre
todos os dispositivos suscitados pelas partes, máxime quando tiver decidido a
questão sob outros fundamentos, o que é exatamente o caso destes autos (cf.
EDcl no MS 21315/DF Relatora Ministra Diva Malerbi, Primeira Seção, Data do
Julgamento 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
A propósito, também pacífico que, mesmo para fins
exclusivos de prequestionamento, o acolhimento dos embargos pressupõe que
a r. decisão recorrida esteja eivada de algum dos vícios discriminados no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, o que não se vislumbra.
Por fim, considera-se prequestionada toda matéria
infra e constitucional suscitada pelas partes - tal qual o tinha feito esta
Relatoria no próprio acórdão do agravo (fl. 95) - levando-se em consideração,
inclusive, que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária menção
expressa de dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido deliberada
pela Turma Julgadora, como o fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
os embargos de declaração são rejeitados, restando, desta forma, mantido, na
íntegra, o acórdão embargado.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator